Tribunal: TJDFT
Processo: 0008089-38.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA MULHER EM RAZÃO DO SEXO FEMININO ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONDENAÇÃO ANTERIOR. 5 (CINCO) ANOS. PERÍODO DEPURADOR. NÃO CONFIGURADO. FATO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MANUTENÇÃO. EXASPERAÇÃO. PRIMEIRA FASE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO. UM OITAVO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para a configuração dos maus antecedentes, é possível utilizar condenação anterior, ainda que transcorrido o período de cinco anos após o cumprimento ou extinção da pena, destacando que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade.
2. Mostra-se razoável e proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis, considerando a diferença entre a pena máxima e mínima para o tipo penal, como empregado na espécie.
3. Recurso conhecido e desprovido.